Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-34.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002662-34.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERIK VINICIUS DA SILVA - CPF: 071.143.169-84 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA VIA INTERNET
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA FORMA DE PAGAMENTO. DESÍDIA DA RECLAMADA EM RESPONDER DIVERSOS E-MAILS SOLICITANDO INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente a prova de que a agência de turismo forneceu informações precisas acerca da forma de pagamento das parcelas de passagem aérea, quando por diversas vezes solicitas pelo consumidor, a desídia configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar por danos morais.

2.
Além do mais, a conduta do fornecedor de fazer com que os consumidores sejam submetidos a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para
condenar a ré ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 836,46 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), negando a indenização por danos morais.

Inconformada, a parte recorrente pleiteia o reconhecimento da ocorrência de danos morais e, via de consequência, a condenação da parte requerida ao pagamento da respectiva verba indenizatória, em razão de ter recebido uma parcela do valor de passagem aérea e, apesar de ter solicitado o envio da segunda parcela, conforme demonstram inúmeros e-mails trazidos ao processo, não foi atendida, inclusive, a reserva da viagem foi cancelada, sem restituir o valor incialmente pago pelo serviço. Em relação aos danos materiais, requer a restituição integral da segunda passagem.

Nas contrarrazões, em sede preliminar, a requerida impugna a gratuidade da justiça. No mérito, reitera os fundamentos da contestação, defendendo a manutenção da sentença.

Analisando os requisitos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso é tempestivo, entretanto, o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023